Tribunal: TJES
Processo: 5004044-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004044-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: MILER COSTA BARBOZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos de cumprimento de sentença nº 0002535-06.2019.8.08.0011, ajuizado por MILER COSTA BARBOZA, que homologou cálculo da contadoria e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, rejeitando a impugnação apresentada pela seguradora. A decisão agravada manteve a responsabilidade da seguradora pelo pagamento integral da condenação, inclusive a verba indenizatória por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução da condenação por danos morais em desfavor da seguradora agravante respeita os limites do título executivo judicial transitado em julgado, diante da ausência de cobertura contratual para tal rubrica na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito ao princípio da coisa julgada (CPC, arts. 502, 503 e 508), sendo vedada a ampliação das obrigações nele fixadas.

A sentença exequenda condiciona a responsabilidade da seguradora ao ressarcimento das despesas do segurado "observados os limites da apólice contratada".

A apólice de seguro apresentada pelas partes distingue rubricas de "Danos Corporais", "Danos Materiais" e "Danos Morais e Estéticos", constando, de forma expressa, que a cobertura para danos morais não foi contratada.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da Súmula 402/STJ quando há cláusula autônoma e específica para danos morais, pois a ausência de contratação expressa equivale à exclusão dessa cobertura.

Ao incluir a seguradora no pagamento da indenização por danos morais, a decisão agravada violou a coisa julgada e extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial transitado em julgado.

A responsabilidade da seguradora restringe-se ao que foi contratado na apólice, sendo vedada a inclusão de verbas não cobertas.

A ausência de cobertura contratual autônoma para danos morais equivale à exclusão expressa dessa obrigação, ainda que prevista condenação solidária na sentença principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I; 502; 503; 508.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 024130387053, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 24.09.2019, pub. 04.10.2019.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5004044-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES SEGUROS S/A
AGRAVADO
: MILER COSTA BARBOZA

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002535-06.2019.8.08.0011 movido por
MILER COSTA BARBOZA
homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, ora agravado, rejeitando, por consequência, a impugnação apresentada pela seguradora agravante.

A decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos de declaração, manteve a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da integralidade da condenação, incluindo a verba indenizatória por danos morais.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, que (i) a sentença exequenda, transitada em julgado, condenou a seguradora ao ressarcimento dos valores que o segurado viesse a desembolsar, "observados os limites da apólice contratada entre eles"; (ii) a apólice de seguro firmada com o primeiro requerido, Sr. José Ramos, exclui expressamente a cobertura para danos morais, conforme se depreende da proposta e da apólice de seguro; (iii) a decisão agravada, ao não apreciar a tese de ausência de cobertura para danos morais e manter a execução de tal verba contra a seguradora, viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo; (iv) o juízo de primeiro grau foi omisso ao não se manifestar sobre a matéria na decisão que apreciou a impugnação e nos embargos de declaração subsequentes.

Finaliza a recorrente requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a impossibilidade de cobrança dos danos morais em seu desfavor.

Em
decisão
inaugural
deferiu-
se
o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir se a execução da verba indenizatória por danos morais em desfavor da seguradora agravante obedece aos estritos limites do título executivo judicial transitado em julgado.

A execução, como cediço, deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

A autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil,
"torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,

vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

Esta imutabilidade impõe que a fase de cumprimento de sentença se restrinja a dar efetividade ao comando sentencial, sendo vedada a inovação ou a modificação do que foi decidido na fase de conhecimento.

Sobre a matéria, leciona o art. 508 do CPC que,
"
T
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com tal preceito, já se manifestou no sentido de que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo. 2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso, o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio da fidelidade da execução ao título, admitindo sua alteração apenas em hipóteses restritas que não se amoldam ao caso vertente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

N
a hipótese, trata-se na origem de
ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada
por Miler Costa Barboza
em desfavor

de
José Ramos e Banestes Seguros.

Na sentença que se busca o cumprimento restou determinado,
no que concerne à lide secundária estabelecida entre o segurado e a seguradora,
o seguinte
:

“
23. Dito isso, julgo procedente o pedido inicial para condenar as demandadas no pagamento à parte autora, da importância que fixo, a título de reparação por danos morais, em R$4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os critérios acima fixados. Tal deve ser atualizado e acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir desta data. Condeno-as ainda, no pagamento da complementação entre os valores recebidos pelo autor junto à Previdência Social e aqueles que lhe seriam devidos.

24. Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a parte demandada no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que, nos termos do artigo 85, §2º do mesmo diploma, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

25. No que se refere à lide secundária, como já deduzido, julgo-a procedente para condenar a Seguradora no ressarcimento a seu segurado, dos valores que este vier a desembolsar,
observados os limites da apólice contratada entre eles.

26. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de cumprimento voluntário da sentença, o pagamento deverá ser efetivado junto ao BANESTES S/A”.
(Grifo nosso)

Em sede de apelo apenas restou majorada a indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como se vê, o título executivo judicial condicionou a responsabilidade da seguradora aos exatos limites da apólice de seguro.

Ao analisar a referida apólice, carreada aos autos pela própria parte agravada e também pela agravante, constata-se a existência de rubricas distintas e individualizadas para as coberturas de "Danos Corporais", "Danos Materiais" e "Danos Morais e Estéticos".

Especificamente quanto a esta última, a apólice indica, de forma taxativa, que tal cobertura foi
"Não Contratada"
. A proposta de seguro, que pre
cede a emissão da apólice, corrobora tal informação, ao prever para a "Cobertura RCFV/Danos Morais" o valor de R$ 0,00 (zero reais).

Diante de tal quadro, não prospera a tese do agravado de que a cobertura para danos morais estaria incluída na de danos corporais, com base na Súmula 402 do STJ.

Digo isto porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que a referida súmula não se aplica quando há, na apólice, cláusula contratual autônoma para danos morais, como ocorre no presente caso. Havendo a individualização das coberturas, a ausência de contratação específica para os danos extrapatrimoniais equivale à sua exclusão expressa.

Dessa forma, ao determinar o prosseguimento da execução em face da seguradora para o pagamento da indenização por danos morais, a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da coisa julgada, desrespeitando o comando contido no título executivo judicial, que expressamente limitou a responsabilidade da agravante aos termos da apólice.

Posto isto,
manifesto-me
no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANESTES SEGUROS S/A
apenas para
excluir sua responsabilidade pelo pagamento da condenação a título de danos morais, por ausência de cobertura contratual, nos exatos termos do título executivo judicial.

Em razão da reforma,
altero
os ônus sucumbenciais relativos ao incidente de impugnação, condenando o exequente/agravado
também
ao seu pagamento, na forma fixada pelo juízo de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.